Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE PARA DECOLAGEM CARACTERIZA FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

II. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelos autores decorrem de força maior. Isso porque, mesmo que o atraso tenha ocorrido para dar manutenção na aeronave quando iria decolar, sob o fundamento de dar segurança aos passageiros e a tripulação, não se pode excluir sua responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas que relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.

IV. A má prestação no serviço restou evidenciada, tendo em vista que as partes recorridas somente foram reacomodadas em um voo que decolou 4 horas e 45 minutos após o horário previsto. Além disso, os passageiros passaram mais de 4 horas dentro da aeronave sem poder sair, o que se mostra suficiente e capaz de incidir os danos morais.

V. Contudo, ainda que o consumidor tenha sofrido abalo psicológico e angústia decorrente do longo atraso na decolagem de seu voo e da insuficiente assistência da recorrente, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VII. Atento às diretrizes acima elencadas é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar seu enriquecimento sem causa, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$5.000,00 (cinco mil) para cada um dos autores para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada.

VIII. Recurso conhecido e provido para reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.